Tribunal: CARF
Processo: 13706.000750/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000750/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.455 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
RUZIO BEZERRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO - AUXÍLIO-CONDUÇÃO. VALOR
EM PECÚNIA. SERVIDOR PÚBLICO NÃO FEDERAL. OFICIAL DE
JUSTIÇA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
ATO
DECLARATÓRIO
PGFN.
RENDIMENTO
NÃO
TRIBUTÁVEL. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
Diante da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 04, de 1.o de dezembro de
2008, não cabe manter a infração referente à omissão de rendimentos
decorrentes de gratificação de locomoção (auxílio-condução) recebido por
oficial de justiça, especialmente face ao caráter indenizatório da verba e a
prova produzida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000750/2008-41
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000750/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 91/101), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 85/87), proferida em sessão de 18/06/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 13-25.210, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ II (DRJ/RJOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fl. 63), que questionava o indeferimento (e-fl. 15) da
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL (e-fls. 3/11) que pretendia cancelar a
notificação de lançamento (e-fls. 25/29).
Do lançamento fiscal
O ato questionado, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos
no ano-calendário de 2004, tendo o contribuinte sido notificado em 18/01/2008 (e-fl. 35), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, tratando-se de Notificação de
Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), que estabeleceu a redução do
valor do imposto a restituir de R$ 2.163,36 para R$ 36,05, sendo que a descrição dos fatos e o
enquadramento legal encontram-se detalhados nos demonstrativos anexados, versando sobre
omissão de rendimentos pagos pelo TJ/RJ, apurada entre DIRF e declarado.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir: “Cientificado do Auto de Infração em 18/01/2008 (fl. 17), o
contribuinte protocolizou impugnação em 13/02/2008 (fls. 01 a 05), alegando, em suma, que os
rendimentos de gratificação de locomoção recebidos por oficiais de justiça são isentos.”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, tendo sido fixada a tese de que, realmente, não cabe manter a infração referente à
omissão de rendimentos decorrentes de gratificação de locomoção recebida por oficial de justiça,
porém as provas não comprovariam a natureza dos rendimentos.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 27/07/2009, o sujeito passivo reitera termos
da impugnação e, no mérito, postula a reforma da decisão de primeira instância para retificar o
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000750/2008-41

lançamento, de modo que especialmente requereu que seja acolhido como “total dos rendimento
tributáveis apurados” para compor o “demonstrativo do imposto devido” o valor de R$
55.086,82 (reconhecendo-se uma “omissão de rendimentos apurada” apenas R$ 61,88), vez que
declarou na DIRPF/DAA e já consta na linha da rubrica “total dos rendimentos tributáveis
declarados” o valor de R$ 55.024,94.
Juntou comprovantes de rendimentos relativos aos seus recebíveis emitidos pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no qual atua como Oficial de Justiça (e-fls.
113/137).
Em 15/05/2014, juntou solicitação de providências questionando a demora no
julgamento de seu recurso.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Em 09/07/2020, os autos foram distribuídos para este Relator, nele constando que
foi redistribuído por dispensa, a pedido, de outro Conselheiro.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/07/2009, e-fl. 90, protocolo recursal em 27/07/2009,
e-fl. 91), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo

A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos (e-fls. 113/137),
mas relacionados a própria lide tempestivamente instaurada e pretendendo rebater pontos da
decisão DRJ, ademais se cuidam de comprovantes de rendimentos relativos aos seus recebíveis
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000750/2008-41

(vencimentos/salário) emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no qual atua
como Oficial de Justiça.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção motivada (arts. 29 e 18), sendo
regido pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000750/2008-41

objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Por último, este Conselho, incluindo este Colegiado, tem entendido que é possível
a apresentação de novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário nas
hipóteses em que sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto 70.235/1972 (Acórdão n.o
2202-005.1941, 2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871,
9303-007.555, 9303-007.855 e 1002-000.4603).
Sendo assim, conhecerei do documento novo ao analisar o mérito.
Mérito
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a suposta omissão de rendimentos, face a confrontação DIRF e DIRPF/DAA de
servidor público em cargo de Oficial de Justiça, no que concerne a rendimentos recebidos do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
O recorrente alega que a verba declarada como isenta (R$ 7.735,66), tida por
omitida, é essencialmente gratificação de locomoção/auxílio-condução (o recorrente só
reconhece como omitido o valor de R$ 61,88 dos R$ 7.735,66), enquanto isso a DRJ tangencia
sobre a não comprovação do título da rubrica como gratificação de locomoção. Lado outro, o
recorrente inconformado, mantendo a tese de defesa e reconhecendo que a omissão é de apenas
R$ 61,88, exibe os comprovantes de rendimentos emitidos pelo TJ/RJ.
Pois bem. Analisando o conjunto probatório dos autos, inclusive analisando a
impugnação e o ato declaratório com ela colacionada, compulsando as declarações do
contribuinte e, também, debruçando-me sobre as razões recursais, decisão de piso e
comprovantes de rendimentos anexados, entendo que assiste razão ao recorrente na tese recursal,
de modo que há omissão de apenas R$ 61,88 (ao invés de R$ 7.735,66 como lançado). Explico.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000750/2008-41

Os demonstrativos da notificação de lançamento apontam que a DIRF da Fonte
Pagadora, que é o TJ/RJ, informou o valor total pago de R$ 62.760,60 ao sujeito passivo do
IRPF, tendo sido declarado como tributável por ele na DIRPF/DAA R$ 55.024,94 e, por
conseguinte, a autoridade lançadora afirmou que teria sido omitido da base de cálculo a diferença
(R$ 7.735,66, conferir e-fl. 28).
Ocorre que, dos R$ 62.760,60 informados em DIRF, os comprovantes de
rendimentos anexados conseguem demonstrar que um total de R$ 7.673,78 foram pagos a título
da rubrica “20% GRAT. LOCOMOCAO” 4, de forma que se o total pago foi de R$ 62.760,60 e
R$ 7.673,78 são de auxílio-condução, com caráter indenizatório não tributável, então o valor a
considerar no ano-calendário como “total dos rendimentos tributáveis apurados” deve ser o valor
de R$ 55.086,82.
Logo, se o “total dos rendimento tributáveis apurados” para compor o
“demonstrativo do imposto devido” é o valor de R$ 55.086,82, deve-se reconhecer que a linha da
“omissão de rendimentos apurada” é de apenas R$ 61,88, vez que o contribuinte declarou na
DIRPF/DAA e já consta na linha da rubrica “total dos rendimentos tributáveis declarados” o
valor de R$ 55.024,94.
De mais a mais, o Ato Declaratório n.o 04/2008 reza que fica autorizada a
dispensa de contestar e de recorrer: “nas ações judiciais que visem obter declaração de que não
incide imposto de renda sobre verba recebida por oficiais de justiça a título de ‘auxílio-
condução’, quando pago para recompor as perdas experimentadas em razão da utilização de
veículo próprio para o exercício da função pública.”
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para que o “total dos rendimento
tributáveis apurados” para compor o “demonstrativo do imposto devido” é o valor de R$
55.086,82, deve-se reconhecer que a linha da “omissão de rendimentos apurada” é de apenas R$
61,88, vez que o contribuinte declarou na DIRPF/DAA e já consta na linha da rubrica “total dos
rendimentos tributáveis declarados” o valor de R$ 55.024,94. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

4 Janeiro a Novembro, R$ 636,96 em cada mês (11 x 636,96 = 7.006,56) e Dezembro, R$ 667,22. Total pago a título
da rubrica "20% GRAT. LOCOMOCAO" foi de R$ 7.673,78.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.455 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.000750/2008-41

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital